Tribunal: STF
Processo: HC 226676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Geidson Jose de Oliveira com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 20)



    Nos autos, proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de José Carlos Nicolau Filho para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria, com o reconhecimento da atenuante pela confissão. (eDOC 12)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente. Sustenta que a situação do corréu é idêntica, visto que também confessou a autoria do crime. (p. 2)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Para tanto, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória (eDOC 3):



    "Segundo a denúncia, os acusados deliberaram a prática de roubo e, para tanto, no dia dos fatos avistaram a vítima estacionando o veículo, e mediante grave ameaça e violência, abordaram a vítima e, utilizando de força física, o corréu Geidson puxou com violência a bolsa da vítima, que veio cair ao solo, momento no qual Geidson e José Nicolau subtraíram o bem, evadindo-se em direção ao veículo conduzido por Alexandro, onde todos empreenderam fuga. Posteriormente os policiais militares, entraram na rua, e foram abordados por um transeunte desconhecido que forneceu as características do veículo e dos indivíduos. Destarte, próximo ao local, lograram localizar o referido veículo, e no interior foram os denunciados foram identificados e localizaram também a bolsa da vítima com seus pertences pessoais.” (p. 1 - 2)



    “Na condução do auto estava o corréu Alexandro Rodrigues Pereira e, no banco do passageiro, estava o corréu Geidson. Por haver apenas a cabine, o corréu José Carlos se mantinha na parte de trás, a caçamba da caminhonete e, indagados, os acusados Geidson e José Carlos admitiam terem sido autores do roubo, ao contrário do corréu Alexandro que se mostrava muito confuso ao ser indagado pelos depoentes por qual justificativa não soubesse do roubo. Só se limitava a dizer que havia dado uma carona aos demais e que não participara de nada.” (p. 3)



    Na espécie, o requerente praticou o delito em concurso com o paciente, tendo também, confirmado a autoria delitiva quando indagado. Portanto, vislumbro, na espécie, similaridade fática entre os dois casos.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente José Carlos Nicolau Filho ao requerente, para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria, com o reconhecimento da atenuante pela confissão. (art. 192, caput, RISTF)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente